Tribunal: TJSP
Processo: 2127378-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. RECESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PRETENSÃO À HABILITAÇÃO NA QUALIDADE DE CESSIONÁRIO E LEVANTAMENTO DO VALOR. No REsp no 1.091.443/SP, representativo de controvérsia, o E. STJ decidiu que é possível o prosseguimento da execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos (art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. RECESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PRETENSÃO À HABILITAÇÃO NA QUALIDADE DE CESSIONÁRIO E LEVANTAMENTO DO VALOR. No REsp no 1.091.443/SP, representativo de controvérsia, o E. STJ decidiu que é possível o prosseguimento da execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos (art. 567, II, do CPC de 1973), sem a necessidade de anuência do devedor para o ingresso do cessionário. Inaplicabilidade dos art. 41 e 42 do CPC de 1973 (art. 108 e 109, respectivamente, do novo CPC). Cessões de crédito e Termo de Acordo firmado com a Procuradoria Geral de Justiça que preenchem todos os requisitos indispensáveis para conferir à cessionária a qualidade de credora do precatório. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.